Tribunal: TJMT
Processo: 0000922-31.2006.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000922-31.2006.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (EMBARGANTE), MARIANA SIQUEIRA BORTOLO REGAZZO - CPF: 035.844.231-12 (ADVOGADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), WESLLEY NOGUEIRA SANTOS - CPF: 057.352.251-03 (ADVOGADO), CLELIA REIS - CPF: 107.386.018-37 (EMBARGADO), ARMANDO REIS FILHO - CPF: 089.546.948-02 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), CAROLINE FERNANDES REIS - CPF: 387.450.998-20 (ADVOGADO), GERALDO JOSE DE ALMEIDA NETO - CPF: 427.939.858-56 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (EMBARGADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), WESLLEY NOGUEIRA SANTOS - CPF: 057.352.251-03 (ADVOGADO), ARMANDO REIS FILHO - CPF: 089.546.948-02 (ADVOGADO), CAROLINE FERNANDES REIS - CPF: 387.450.998-20 (ADVOGADO), CLELIA REIS - CPF: 107.386.018-37 (EMBARGANTE), GERALDO JOSE DE ALMEIDA NETO - CPF: 427.939.858-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DA REQUERIDA, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000922-31.2006.8.11.0040

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO, COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA – PACTO FIRMADO EM 1994 – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – CONTRATO ANTERIOR A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE ADMITIU OS JUROS CAPITALIZADOS – DECLARATÓRIOS DO EXEQUENTE DESPROVIDOS – ACLARATÓRIOS DA EXECUTADA PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA MAJORAR OS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.

Majoram-se os honorários advocatícios fixados em 10% para 12% nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000922-31.2006.8.11.0040

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, CLELIA REIS

EMBARGADO: CLELIA REIS, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
CLELIA REIS e ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX
, de acórdão que, por unanimidade, não proveu o apelo interposto por
ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX
, assim ementado:

“APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO, COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA – PACTO FIRMADO EM 1994 – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – CONTRATO ANTERIOR A ALTERAÇÕ LEGISLATIVA QUE ADMITIU OS JUROS CAPITALIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos celebrados para aquisição da casa própria, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, são regidos por leis próprias, notadamente a Lei nº 4.380/64, a qual, somente com alteração legislativa (Lei nº 11.977 de 7 de julho de 2009), previu o cômputo capitalizado de juros”.

Em seus aclaratórios (Id 181972162),
CLELIA REIS
pugna pela majoração dos honorários recursais e que a Poupex responda exclusivamente pelo pagamento das custas recolhidas com a interposição do apelo.

Requer o provimento dos embargos.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 183243658).

Em seus declaratório (Id 182531185),
ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX
, diz que o acordão é omisso quanto
a legalidade da capitalização anual de juros
, bem quanto
a violação do art. 927, III e V do CPC
, notadamente a orientação tirada do REsp nº 1070297/PR que possibilita a capitalização anual de juros nos contratos do Sistema Financeiro da Habitação e, ainda, no que toca
a distribuição proporcional do ônus de sucumbência prevista no artigo 86 do CPC.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios com a manifestação expressa dos dispositivos mencionados para fins de interposição de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 183123696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000922-31.2006.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo
interposto por ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos a Execução opostos por CLELIA REIS apenas para afastar a capitalização dos juros. Em razão da sucumbência recíproca, condenou
as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o benefício obtido pela embargante (diferença entre o valor cobrado e o devido), nos termos do art. 85, §º2, do CPC, dos quais caberá à embargante o pagamento de 50%, contudo, suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiária da AJG e, o restante, isto é, 50%, à embargada.

Por se tratar de dois embargos de declaração, passa-se a análise individualizada de cada um.

Quanto ao recurso da executada Clecia tem-se que comporta acolhimento o pedido de majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, diante do desprovimento do recurso do banco apelante, ora embargado, cabível a majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11 do CPC) em favor do patrono da embargante.

A respeito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. ERRO MATERIAL SANADO
. No caso em exame, merece guarida a pretensão da parte embargante, no que diz respeito ao erro material constante na ementa do julgado. Embargos declaratórios acolhidos”.
(Embargos de Declaração Cível, Nº 70081847519, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 28-08-2019) (g.n)

“(...). VI. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso,
o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(Apelação Cível, Nº 70081923351, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28-08-2019) (g.n)

A par disso, majoram-se os honorários advocatícios fixados em 10% para 12% sobre o benefício obtido pela embargante (diferença entre o valor cobrado e o devido).

No que diz respeito ao pedido para o banco
responder exclusivamente pelo pagamento das custas recolhidas com a interposição do apelo, observa-se que o preparo foi recolhido exclusivamente pelo banco (Id 175354997), por se tratar de requisito de admissibilidade dos recursos.

No que toca aos aclaratórios da Associação, importa esclarecer que, embora não se desconheça a possibilidade da capitalização de juros nas operações realizadas por entidades integrantes do Sistema Financeira de Habitação, no caso, frisa-se, não há cláusula contratual que autorize a incidência da capitalização anual de juros, o que impede sua incidência. Além disso, o contrato foi firmado anteriormente a entrada em vigor da Lei 11.977/09 que previu o cômputo dos juros capitalizados.

Quanto à discussão acerca do ônus de sucumbência, observa-se que o juízo condenou as partes ao pagamento proporcional das custas processuais até a prolação da sentença e o acórdão manteve o entendimento. Logo, não há falar em omissão quanto ao ponto.

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos embargos de declaração da embargante
CLELIA REIS
para majorar os honorários advocatícios fixados em 10% para 12% em favor do patrono da embargante e
nega-se provimento aos declaratórios opostos por A
SSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023